Tribunal: TJDFT
Processo: 0707111-76.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
D E S P A C H O Intimem-se as partes para se manifestarem quanto a possibilidade de submissão da presente demanda à determinação de suspensão proferida nos autos dos Recurso Especiais n. 1.769.306/AL e 1.769.209/AL (Tema 1009), no prazo comum de 05 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília, 5 de julho de 2020. CARLOS MARTINS Relator